Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704248-27.2018.8.07.0014 RECORRENTE: PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA RECORRIDA: MARINA RABELLO JARDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CIRURGIA REPARADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Para estabelecer a responsabilidade civil do médico e do hospital, deve ficar evidenciado o ato ilícito e a relação de causalidade entre o ato e os danos sofridos, o que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, denomina-se defeito do serviço, segundo seu artigo 14. 2. Nas ações que versem sobre a responsabilidade civil, tanto o hospital, quanto a intermediadora da rede credenciada, figuram na mesma cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pela indenização relativa à possível erro médico praticado por profissional credenciado, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com o art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade do médico é subjetiva, mesmo nas hipóteses de cirurgia plástica. Todavia, a cirurgia plástica é, na verdade, uma obrigação de resultado, pois o médico se compromete a obter um resultado específico. 4. Caso o resultado pretendido não seja alcançado, presume-se a culpa do médico, com inversão do ônus da prova. O profissional deverá provar as causas excludentes da sua responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, do terceiro e situações de caso fortuito ou força maior. 5. Na demanda restou amplamente demonstrado, pelas fotografias apresentadas pela autora, pelos documentos acostados e por dois laudos médicos, que não houve excludente de responsabilidade ou caso fortuito e, tampouco comprovação de doença preexistente ensejadora dos malefícios ocasionados. 6. O conjunto probatório revelou o não alcance do resultado esperado de uma cirurgia plástica, cuja finalidade é melhorar a aparência, o que denota o nexo causal ensejador de reparação por danos morais. 7. O pedido de indenização por danos morais e estéticos realizado na inicial não é um pedido único, tendo em vista tratar-se de danos distintos, embora decorrentes um do outro. 8. A necessidade de cirurgia reparadora é devida pelo insucesso do procedimento e deve ser custeada pelas rés. 9. Sofre dano estético aquela que, por meio de procedimento de lipoaspiração e mastopexia com inclusão de próteses mamárias, vem a experimentar cicatrizes, feridas e manchas na pele que geram dor física e abalam a estima pessoal da consumidora, violando a sua dignidade humana. 10. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 11. Os juros de mora decorrentes de dívida de natureza contratual incidem a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária nos danos morais e estéticos incide a partir de seu arbitramento. 12. Recurso da autora conhecido e desprovido. 13. Recurso da primeira ré conhecido e desprovido. 14. Recurso da segunda ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que se trata de fato incontroverso que a doença da recorrida já era preexistente; e b) artigos 14, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de inexistência de responsabilidade civil do nosocômio e do plano de saúde da paciente diante de erro médico praticado por profissionais que não lhe eram empregados ou subordinados, razão pela qual entende que deve ser afastada a indenização por danos morais e estéticos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 374, inciso III, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “não há nos autos comprovação de que as complicações cirúrgicas decorreram de doença pré-existente. Nesse sentido, no laudo de ID 73362514” (ID 45784406). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 14, § 3o, inciso II, e § 4o, do CDC, bem como 186 e 927, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro (...). Precedentes” (REsp 1.832.371/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 1o/7/2021). Igual teor: AgInt nos EDcl no AREsp 1.204.138, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/5/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027